Tribunal: TCU
Processo: 044.006/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1306/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.006/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Bento Silvestre (XXX.646.021-XX); Cecilia Ramos Fideles (XXX.232.191-XX); Daniela Oliveira Lacerda (XXX.477.656-XX); Edna de Oliveira Borges (XXX.951.627-XX); Fernanda Lima Costa Brito (XXX.304.517-XX); Marina Melo Moreira (XXX.231.476-XX); Nara Martins Correa Melo (XXX.140.071-XX); Renato Cancado Lasmar (XXX.542.546-XX); Sidnei da Silva Camilo (XXX.061.007-XX); Solange do Nascimento da Costa (XXX.923.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.